Tribunal: TJMT
Processo: 1085640-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085640-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI - CPF: 022.383.931-02 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1085640-94.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DESPACHADA DANIFICADA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, em razão de avaria em bagagem despachada durante voo no trecho Cuiabá/MT–Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado em razão dos danos causados à bagagem da passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora aérea pelos danos causados à bagagem do passageiro é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço.

A ocorrência do dano moral é incontroversa, restringindo-se a controvérsia ao valor da indenização arbitrada.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a funções compensatória e pedagógica da indenização.

O método bifásico adotado pelo STJ orienta a fixação do
quantum
indenizatório, com base em precedentes e nas peculiaridades do caso.

O valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A avaria de bagagem em transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o método bifásico do STJ.

3. Mantém-se o
quantum
indenizatório quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353581352, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

“Embora o dano moral seja reconhecido, o valor pretendido de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante da extensão da lesão. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando que a avaria na fibra da mala, conquanto grave para o objeto, configura um transtorno de intensidade moderada, fixa-se a indenização no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). Tal montante atende à finalidade compensatória e pedagógica da medida, ao passo que evita o enriquecimento sem causa pretendido na inicial, julgando-se improcedente o excedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial [Id. 218346548] por ANNE CAROLINE DE BRITO BERLANDI em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., para:

1. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento (data desta sentença), e juros de mora pela TAXA LEGAL do Banco Central (Art. 406 do CC), deduzido o IPCA, a contar da citação válida.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou, junto à empresa reclamada, transporte aéreo no trecho entre Cuiabá/MT e Salvador/BA, ida e volta. Contudo, no voo de ida, realizado em 02/12/2025, despachou sua bagagem, a qual chegou ao destino danificada.

De outro lado, a demandada sustenta que a alegação não encontra respaldo jurídico para justificar a indenização por danos morais, seja pela ausência de ilicitude, seja pela inexistência de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da
possibilidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais
, em razão dos danos causados à bagagem da passageira durante o transporte aéreo.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026